Tribunal: TJDFT
Processo: 0744778-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0744778-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CIPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Agravado (s): LEILA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI-ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DECISÃO ===== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CIPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra a r. decisão de ID 248319180, complementada pela decisão de ID 250163187, proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença no 0714271-66.2021.8.07.0001, que rejeitou os embargos de declaração opostos considerando pretensão de discutir questão meritória, com vistas a obter a reforma da decisão a qual julgou necessária a realização de perícia, nomeando perito, o que se deu em razão do juízo não dispor de aptidão técnica para apurar o valor do aluguel a ser cobrado e eventuais excessos, por discordância, ainda com qual parte deve arcar com o ônus da prova. E indeferiu o pedido de aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1026, §2o, CPC. A agravante relata que decisão anterior (ID 248319180) considerou desnecessária a apresentação de quesitos visto que os parâmetros já foram fixados pela sentença exequenda e pelo AGI no 0740170-64.2024.8.07.0000, apontando que os honorários serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo STJ em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou pro artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Em razões recusais (ID 77280396, págs. 1-27) aponta contrariedade ao acórdão vinculante já proferido pela 1a Turma Cível no AGI no 0740170-64.2024.8.07.0000 em ação renovatória de locação promovida por LEILA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS OPTICOS, já transitada em julgado. Em sede de cumprimento de sentença, houve divergência quanto à apuração correta do valor devido dos alugueres, quando em decisão anterior o juízo de origem concordou com a tese da empresa locadora, decisão posteriormente revogada pelo próprio juízo de primeiro grau, dando ensejo à prolação de nova decisão, na qual o magistrado acolheu integralmente a tese defendida pela locatória, ora agravada, em detrimento da decisão anteriormente proferida. Tal decisão foi objeto do AGI no 0740170-64.2024.8.07.0000, reformando a decisão de primeiro grau decidindo que “a apuração correta do valor devido dos alugueres deve considerar a evolução alcançada anualmente da data de implementação do valor reajustado, ou seja, a data da citação, até novembro de 2021 e, a partir de então, promover a progressão anual da quantia até novembro de 2023 pelo IGP-M.”. Aponta que no acórdão do agravo promovido pela locadora Cipo Construtora, efetuado pela 1a Turma Cível o TJDFT, restou reconhecido o erro de cálculo da então decisão agravada de primeira instância, acolhendo que o valor deve observar a fórmula prevista no título judicial, com reajustes anuais pelo IGP-M aplicáveis a partir de novembro de cada ano, iniciando-se, obviamente, em novembro de 2021. Relata que após baixa do acórdão proferido a Douta Juíza proferiu nova decisão confrontando a decisão proferida pelo Colegiado, determinando a produção de prova pericial para apuração do valor correto dos aluguéis, apesar de antes ter exarado que a agravante é credora, não devedora, tanto que a agravada foi condenada nas custas finais do referido agravo de instrumento, quando o acórdão reconheceu, expressamente, o equívoco da metodologia de cálculo anteriormente utilizada pela agravada e firmada pelo juízo de primeiro grau. Alega descompasso com o acórdão transitado em julgado, pela determinação de realização de perícia, como se houvesse lacuna técnica ou controvérsia pendente quando os parâmetros já estariam definidos de modo vinculante pelo título judicia e pelo próprio acórdão do TJDFT, havendo controvérsia somente de mera atualização financeira, uma vez que os índices de reajuste pelo IGP-M são de conhecimento público e de aplicação objetiva, não demandando qualquer juízo técnico complexo, tendo a magistrada transferido ao expert a possibilidade de decidir contra o que já foi expressamente fixado pela Turma Cível, permitindo uma indevida rediscussão técnica. Aduz a ocorrência de “error in judicando” em apontada afronta à decisão colegiada da 1a Turma Cível, e violação à coisa julgada cuja autoridade deve ser preservada, por já haver estabelecido os parâmetros para a apuração do débito, gerando insegurança jurídica; sustenta a desnecessidade de perícia, apontando operação meramente aritmética, com parâmetros definidos no acórdão por aplicação de índices de correção monetária (IGP-M), fazendo incidir o art. 509, §2o, do CPC, apontando ainda indevida inversão da posição processual e do custeio pericial pela obrigação de antecipar os honorários periciais sob o argumento de que caberia ao devedor o custeio da prova técnica, destoando do acórdão proferido no AGI no 0740170-64.2024.8.07.0000 que expressamente reconheceu que a agravante é locadora e credor dos valores devidos pela locatária. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo, pugna pela suspensão da decisão do juízo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 77280261). É o relatório. Decido. Na condição de Relator Eventual, em razão da prevenção registrada na certidão de ID 77290947, e certidão de ID 77294334, aprecio o pedido liminar em atenção ao disposto no art. 82, §2o e 90, do RITJDFT, como Substituto Eventual: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Consoante o art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o Relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, à luz do apurado nessa fase de cognição sumária, vislumbro demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. O Acórdão no 1979489, mencionado (ID 77280416, págs. 1-28), julgado à unanimidade, sinaliza para a probabilidade do direito substancial vindicado com o seguinte teor: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO CONCEDIDA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. ALUGUERES. DEMARCAÇÃO. VIGÊNCIA. CITAÇÃO NA FASE COGNITIVA. REAJUSTES ANUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. FÓRMULA DE APURAÇÃO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCADORA. APONTAMENTO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA LOCATÁRIA. IMPUTAÇÃO DE ERRO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III). 2. Arguindo a locadora que a fórmula de apuração dos locativos estabelecidos ao ser resolvida a ação renovatória promovida pela locatária não fora observada na mensuração dos alugueres vigorantes, a apuração promovida pela locatária encarta erro de cálculo hábil a macular a higidez da conta apresentada por não encontrar lastro nos elementos coligidos e, notadamente, no título judicial exequendo, tornando inviável cogitar-se de preclusão da oportunidade de insurgência da credora dos locativos decorrente da ausência de impugnação tempestiva, sob pena de ser ignorada, inclusive, a coisa julgada. 3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, pois tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade e desiderato final sua realização, traduzindo e materializando o que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 4. Fixado pelo título judicial o aluguer que vigoraria a partir da citação havida na fase cognitiva da ação renovatória promovida pela locatória e que as demais condições da avença renovada continuariam vigendo, notadamente o indexador a ser manejado para atualização dos locativos e a periodicidade dos reajustes, o comando judicial deve ser observado de modo a nortear a cobrança e realização dos locativos, sobejando inviável a modulação dos locativos na fase executiva por implicar desconsideração para com o já decidido de forma definitiva e tornado intangível pelo advento da coisa julgada. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1979489, 0740170-64.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (Grifos nossos) No caso, nessa cognição sumária, vislumbro o risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação diante do revolvimento de temas já apreciados e decididos sob o pálio da coisa julgada, sinalizando afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, inclusive com apontamento de possíveis excessos e mudança de condição de credor para devedor, muito mais quando a apuração pode observar o art. 509, §2o, do CPC por controvérsia resumida em atualização financeira, com índices de reajuste pelo IGPM, de conhecimento público se no Acórdão no 1979489 restou reconhecido o equivoco da metodologia de cálculo anteriormente utilizada pela exequente. Assim, a indicação de alteração dos limites do acórdão transitado em julgado, “prima facie”, pelo risco de dano irreparável pelo custeio de honorários periciais e possível dilação probatória em afronta com o decidido, pela insegurança jurídica e inversão da posição processual e custeio pericial, culminando em possíveis danos à esfera patrimonial, impõem “ad cautellam” a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores do artigo 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o pleito de suspensão da decisão impugnada - efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar defesa. Na forma do art. 90, parágrafo único, do REGINT/TJDFT, após a apreciação da liminar, os autos devem retornar ao Relator Prevento, observada a certidão de ID 77290947 e certidão de ID 77294334. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator